Tribunal: TJMT
Processo: 1024694-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024694-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA - CNPJ: 06.088.188/0001-58 (AGRAVADO), WILMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 336.197.601-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 336.197.601-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 22044129 e do Processo Administrativo no 2628/2022 até a conclusão de regular processo administrativo, diante do extravio dos autos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção dos efeitos de termo de embargo
ambiental baseado em processo administrativo extraviado; e (
ii
) determinar se a suspensão do embargo viola a presunção de legitimidade dos atos administrativos e os dispositivos legais que autorizam medidas cautelares ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e cede diante de vícios que comprometam garantias fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa.

O extravio do Processo Administrativo no 2628/2022 foi certificado pela própria SEMA/MT, o que inviabiliza o exercício do direito de defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento.

A ausência de qualquer providência concreta para reconstituir os autos, embora exista previsão normativa para tanto, impede a legitimidade da manutenção de medida restritiva de direitos.

A natureza cautelar do embargo não dispensa o respeito ao devido processo legal, sob pena de configurar sanção administrativa aplicada sem suporte jurídico.

As normas que autorizam o embargo ambiental pressupõem a existência de processo administrativo válido e em trâmite regular, o que não se verifica no caso concreto.

A suspensão dos efeitos do embargo, determinada liminarmente, não impede futura aplicação de sanções, desde que assegurado o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 300; LCE/MT no 38/1995, art. 116, §1o; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, art. 6o; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 15-B; Portaria SEMA no 405/2014.

Jurisprudência relevante citada
: Parecer do MP/MT: “O extravio do processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária no 1055505-76.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 22044129 e do Processo Administrativo no 2628/2022, até a conclusão do processo administrativo apuratório.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a validade do Termo de Embargo lavrado com base em flagrante constatação de infração ambiental, em área de preservação, sem a devida licença ambiental; (
ii
) a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; (
iii
) que o embargo decorreu de comando normativo expresso no art. 116, §1o, da LCE no 38/1995 e art. 6o do Decreto Estadual no 1.986/2013; (
iv
) que a suspensão do embargo somente poderia ocorrer após regularização da área e decisão da autoridade ambiental, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal no 6.514/2008; e (v) que eventual extravio dos autos não nulifica o procedimento, já que existe previsão normativa (Portaria 405/2014/SEMA) para sua reconstituição.

Em decisão monocrática
foi indeferido
o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar, em análise preliminar, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal de urgência.

A parte agravada apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sustentou que o Processo Administrativo no 2628/2022 encontra-se extraviado desde 2022, conforme certificado pela própria SEMA/MT, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumentou ainda que houve a ocorrência de prescrição intercorrente, pois o processo permaneceu paralisado por mais de três anos sem qualquer movimentação útil.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e do Promotor de Justiça Designado Marcelo Caetano
Vacchiano
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o extravio do processo administrativo compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa,
equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

De início, cumpre ressaltar que, em sede de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere tutela provisória, não cabe adentrar o mérito da ação originária, mas apenas verificar a presença ou ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção dos efeitos de um Termo de Embargo ambiental (no 22044129) cujo processo administrativo correlato (no 2628/2022) encontra-se extraviado, conforme certificado pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Embora o agravante sustente a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, tal presunção não é absoluta e deve ceder quando evidenciada a violação de garantias constitucionais fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, expressamente assegurados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, restou incontroverso que o Processo Administrativo no 2628/2022 encontra-se extraviado desde 2022, conforme
certificado pelo próprio órgão ambiental em 06/06/2025 (I
d
197581726 - autos de origem). Além disso, a consulta ao portal de acompanhamento de processos administrativos da SEMA demonstra que a última movimentação ocorreu em 24/05/2022, evidenciando a paralisação do feito por período superior a três anos.

Nesse contexto, a ausência de acesso aos elementos que embasaram o auto de infração e o consequente termo de embargo compromete, de maneira inequívoca, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte agravada, que se vê impossibilitada de conhecer os fundamentos da autuação e de apresentar defesa adequada.

O argumento do agravante de que existe previsão normativa para a reconstituição dos autos (Portaria no 405/2014/SEMA) não se sustenta diante da ausência de comprovação de que tal procedimento tenha sido sequer iniciado. A mera possibilidade teórica de reconstituição, sem qualquer providência concreta nesse sentido, não legitima a manutenção indefinida de uma medida restritiva de direitos.

Ademais, ainda que o embargo ambiental possua natureza cautelar, como sustenta o agravante, sua manutenção por período prolongado sem o devido respaldo processual configura verdadeira sanção aplicada sem base jurídica válida, em afronta aos princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica.

Quanto ao argumento de que o embargo decorre de comando normativo expresso no art. 116, §1o, da LCE no 38/1995 e art. 6o do Decreto Estadual no 1.986/2013, cumpre ressaltar que a aplicação de qualquer medida administrativa sancionadora pressupõe a observância do devido processo
legal, não podendo subsistir quando o próprio suporte processual que a fundamenta é inexistente ou inacessível.

No que tange à alegação de que a suspensão do embargo somente poderia ocorrer após regularização da área e decisão da autoridade ambiental (art. 15-B do Decreto Federal no 6.514/2008), tal dispositivo pressupõe a existência de um processo administrativo válido e em regular tramitação, o que não se verifica no caso em análise.

Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada não adentr
ou
o mérito da infração ambiental, tampouco afast
ou
definitivamente a possibilidade de aplicação de sanções administrativas. Apenas determin
ou
suspensão dos efeitos do embargo até que seja regularizada a situação processual, garantindo-se o devido processo legal e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, alinho-me ao parecer ministerial que, com propriedade, destacou que
"o extravio do processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes".

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025